Tribunal: TJSP
Processo: 2278960-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado – Entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. TJSP – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2278960-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho,
em que é agravante VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278960-88.2019.8.26.0000 - Pirapozinho
2
VOTO No 17.909
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278960-88.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO
Magistrado que, diante do
demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu
que não há condição de miserabilidade que justifique o
deferimento do benefício Possibilidade do indeferimento
dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata
nos autos situação incompatível com o estado de
necessidade declarado Entendimento jurisprudencial do
STJ e deste E. TJSP Decisão agravada mantida Recurso
não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO contra a decisão reproduzida às
fls. 9 que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que move em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o
pedido de Justiça gratuita do autor e determinou o recolhimento do preparo
no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição da petição inicial.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício da justiça gratuita e juntou os comprovantes de rendimentos que
demonstram a incapacidade de arcar com as custas e eventual preparo ao
recurso de apelação.
Afirma que não tem condições de arcar com as
custas processuais, sendo que a situação de insuficiência financeira
precária está expressamente declarada nos autos.
Relata que caso seja mantida a negativa de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, ocorrerá verdadeira
denegação do princípio constitucional da ação, pois o agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278960-88.2019.8.26.0000 - Pirapozinho
3
poderá prosseguir na busca pelo seu direito.
Com tais argumentos, requere a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, concedendo-se
o benefício pleiteado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque
a MM Juiz de primeiro grau, diante dos fatos apresentados pelo autor na
ação subjacente, concluiu que o ora agravante tem condições de custear o
processo, sem que isso implique prejuízo para seu sustento.
Há de se ressaltar que o atual entendimento
desta C. 8a Câmara de Direito Público se firmou no sentido de que a
afirmação de pobreza trazida aos autos traduz mera presunção, devendo
ser analisada no caso concreto a efetiva miserabilidade, diante dos demais
elementos constitutivos dos autos.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50,
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação
da assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência
de recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário,
especialmente quando os elementos constantes dos autos não confirmem o
declarado estado de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a
necessidade ou não da gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a
que se refere o artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de
miserabilidade, admitindo prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve
estar respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278960-88.2019.8.26.0000 - Pirapozinho
4
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE
ESTADO DE NECESSIDADE. MATÉRIA DE
FATO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à
obtenção da assistência gratuita a simples
declaração do estado de necessidade, podem as
instâncias ordinárias, à luz dos elementos dos
autos, indeferir o pedido ou exigir reforço
probatório, quando restar evidenciado que o
requerente dispõe de capacidade econômica
para
suportar
as
despesas
do
processo.
Precedentes do STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp
515195 / SP Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR j. 17/06/2010) (sem grifo no original).
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça
Gratuita.
Indeferimento.
Possibilidade.
Esta
Corte, em mais de uma oportunidade, já se
manifestou no sentido de caber ao juiz avaliar a
pertinência das alegações da parte, podendo
deferir ou não o pedido de assistência judiciária
gratuita, uma vez que a declaração de pobreza
implica
simples
presunção
juris
tantum,
suscetível de ser elidida mediante prova em
contrário, como na hipótese vertente. Recurso a
que se nega provimento” (RMS n.o 20.590-SP,
rel. Min. Castro Filho, j. em 16.2.2005. No
mesmo sentido: AgRg no Ag n.o 365.53/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 2.8.2001).
No caso dos autos, segundo constou na decisão
combatida (fls. 09), parcialmente reproduzida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278960-88.2019.8.26.0000 - Pirapozinho
5
“O
exequente
pleiteia
os
benefícios
da
Assistência Judiciária Gratuita, porém do cotejo
dos autos não é possível verificar elementos
suficientes que comprovem sua hipossuficiência
econômica. Mesmo porque nos presentes autos
as custas iniciais são muito baixas, pois neste
momento deve ser recolhida apenas a taxa
previdenciária, já que a citação da Fazenda
Pública ocorre pelo Portal Eletrônico (independe
de custas) e a taxa judiciária será recolhida
apenas com a satisfação da execução.
De outro lado, contratou advogado particular,
quando poderia requerer a nomeação de um
patrono dativo, já que afirma não ter condições
de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família.”
No presente caso, verifica-se que o requerente
não trouxe aos autos deste agravo de instrumento qualquer demonstrativo
da alegada hipossuficiência.
Com
efeito,
a
capacidade
financeira
do
agravante, demonstrada pelo documento de fls. 79/81, do processo
originário, faz concluir que não há a condição de miserabilidade imaginada
pelo legislador para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Seu
vencimento bruto remonta ao valor aproximado de R$ 4.446,69 (quatro mil
e quatrocentos e quarenta e seis reais), no ano de 2013, sendo certo que a
redução ao patamar líquido na base de R$ 2.849,57 se dá, pois tem
capacidade financeira para arcar com empréstimos bancários, revelando
renda média que se mostra razoável ao custeio das despesas do processo
sem que se prive do necessário ao sustento próprio e de sua família.
Assim, à míngua de elementos aptos para
demonstrar a condição de pobreza afirmada pelo recorrente, fica mantida a
decisão agravada.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de
pobreza que ele alega, razão pela qual não faz jus ao benefício da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278960-88.2019.8.26.0000 - Pirapozinho
6
Desse modo, considero não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita; ou do
diferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo.
Por fim, esclareço que o benefício pode ser
requerido a qualquer tempo, desde que demonstre alteração de sua
realidade financeira que justifique a concessão da gratuidade.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator